Tribunal: TJSP
Processo: 2277310-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PRÉ– ARBITRAL - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Inconformismo do autor, que pleiteia a concessão de tutela de urgência consistente no seu afastamento da sociedade ELMO BLINDAGENS LTDA., com a anotação na Junta Comercial – Indeferimento - Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Tutela de urgência que se mostra

Ementa:

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PRÉ– ARBITRAL - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Inconformismo do autor, que pleiteia a concessão de tutela de urgência consistente no seu afastamento da sociedade ELMO BLINDAGENS LTDA., com a anotação na Junta Comercial – Indeferimento - Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Tutela de urgência que se mostra precipitada nesse momento inicial do processo – Ausência dos requisitos do art. 300, CPC – No caso em discussão, inexistem, por ora, elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277310-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDUARDO
FRANCO GALHARDO SEGURA, são agravados ERICK MINORELLO COSTA e
ELMO BLINDAGENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277310-06.2019.8.26.0000 -Voto no 25711
2
VOTO No 25711
A.I. n° 2277310-06.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem)
Agravante: EDUARDO FRANCO GALHARDO SEGURA
Agravados: ERICK MINORELLO COSTA e ELMO BLINDAGENS
LTDA.
Juiz: Dr. Luís Felipe Ferrari Bedendi
Autos de Origem no 1102468-55.2019.8.26.0100
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE
PRÉ ARBITRAL - DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA

Inconformismo do autor, que pleiteia a
concessão de tutela de urgência consistente no seu afastamento da
sociedade ELMO BLINDAGENS LTDA., com a
anotação
na
Junta
Comercial

Indeferimento - Necessidade de se verificar
as peculiaridades do caso concreto Tutela
de urgência que se mostra precipitada
nesse
momento
inicial
do
processo

Ausência dos requisitos do art. 300, CPC
No caso em discussão, inexistem, por ora,
elementos que evidenciem o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo

Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO FRANCO GALHARDO SEGURA contra a r. decisão que, em
tutela cautelar pré-arbitral, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
O recorrente sustenta, em resumo, que, em razão da
ausência de prestação de contas, desvio de dinheiro da sociedade e
indícios da prática de condutas criminosas, tem interesse em se retirar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277310-06.2019.8.26.0000 -Voto no 25711
3
da sociedade ELMO BLINDAGENS LTDA., constituída com o réu ERICK
MINORELLO COSTA.
Aduz a existência de cláusula de convenção de
arbitragem no contrato social, mas além de ser cláusula compromissória
vazia, o réu está se furtando a receber qualquer notificação, inclusive
aquela para constituição do tribunal arbitral.
Indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (fls.
148/149), vieram informações do MM. Juízo “a quo” (fls. 153/154).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Cumpre salientar que, para que seja deferida a
medida liminar pleiteada na inicial, exige-se o atendimento aos
requisitos do art. 300, CPC, quais sejam, a presença de “elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo”.
Pois bem. No caso em análise, ao menos em sede de
cognição sumária, percebe-se a ausência dos requisitos para o
deferimento da tutela de urgência.
Isto porque apesar das alegações de desvio de
dinheiro e falta de prestação de contas da sociedade pelo réu, é certo
que os fatos narrados ocorreram há algum tempo, tanto que
embasaram a ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277310-06.2019.8.26.0000 -Voto no 25711
4
apuração de haveres anteriormente proposta pelo autor, ora agravante,
julgada extinta, em 16/08/2019, exatamente pela existência da cláusula
de convenção de arbitragem (processo n°11254522-67.2018.8.26.0000
1a. Vara Empresarial de São Paulo) (fls. 89/92, dos autos de origem).
Note-se que a demora em solucionar a questão foi
ocasionada pelo próprio autor, vez que ciente da cláusula de convenção
de arbitragem, deveria ter, desde o início, buscado o juízo arbitral para
que lá fosse fixada a data de saída da sociedade.
Ademais, a análise e dilucidação dos fatos invocados
pelo agravante recomendam oitiva dos réus, que até o momento sequer
foram citados.
Como bem observado pelo ilustre Magistrado de 1o
grau, Dr. Luís Felipe Ferrari Bedendi: “No presente caso, não existe
risco de dano de perecimento do direito que impossibilite a parte de
aguardar a decisão sobre a dissolução da sociedade, servindo a decisão
que põe fim à primeira fase do rito de dissolução, inclusive, para fixar a
exata data de exercício de retirada e determinar o registro na Junta
Comercial, com efeitos retroativos” (fls. 166 dos autos de origem).
Nesse contexto, no caso em discussão, inexistem,
por ora, elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277310-06.2019.8.26.0000 -Voto no 25711
5
SÉRGIO SHIMURA
Relator